Tribunal: STF
Processo: ARE 1463429
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ENQUADRAMENTO ESPECIAL. RUÍDO. HIDROCARBONETOS. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE. EPI. 1. O mandado de segurança é processualmente adequado para viabilizar o exame do direito ao enquadramento especial pela exposição a agentes nocivos, quando o impetrante apresenta documentos suficientes para afastar qualquer controvérsia sobre o quadro fático e, por conseguinte, não há necessidade de dilação probatória. 2. Houve reconhecimento administrativo do direito do segurado ao enquadramento especial dos períodos de 15/09/1979 a 17/03/1981, de 26/03/1981 a 03/08/1983, e de 16/08/1983 a 02/05/1986, conforme decisão técnica de fls. 114. 3. Os Perfis Profissiográficos Previdenciários, os Formulários de Informações Sobre Atividades Exercidas em Condições Especiais (DSS-8030) e os laudos técnicos revelam que o impetrante trabalhou para as seguintes empresas, fls. 35/57: a) Empresa Construtora Brasil S/A de 08/05/1986 a 01/04/1987, de 11/04/1987 a 18/04/1989, nas funções de ajudante de mecânica e de mecânico de máquinas, sob a ação de hidrocarbonetos, combustíveis, lubrificantes e ruído de 96,8dB(A) a 98,7dB(A); b) Arg Ltda. de 21/08/1989 a 12/09/1996, na função de mecânico de máquinas e mecânico, exposto a hidrocarbonetos e a ruído de 84dB(A); c) Solo Empreendimento Ltda. de 02/02/1998 a 17/01/2001, na função de mecânico pesado, exposto aos agentes nocivos ruído de 85 dB(A) e hidrocarbonetos; d) Terramil Construções e Terraplanagem Ltda. de 01/08/2001 a 10/09/2001, de 20/03/2002 a 25/11/2004 e de 01/04/2005 a 04/08/2008, na função de mecânico pesado, exposto a hidrocarbonetos e a ruído de 83dB(A) a 84dB(A). 4. Nos períodos de 08/05/1986 a 01/04/1987, de 11/04/1987 a 18/04/1989, de 02/05/1989 a 15/08/1989, de 21/08/1989 a 12/09/1996, e de 20/01/1997 a 05/03/1997, a pressão sonora superou o limite traçado na legislação previdenciária, o que torna desnecessário a análise sobre os demais agentes. 80dB(A) previsto no item 1.1.6 do Decreto 53.831/1964, que prevaleceu até 05/03/1997; 90dB(A), majorado pelo Decreto 2.172/1997 até 18/11/2003; 85dB(A) fixado pelo Decreto 4.882/2003, sem efeitos retroativos, segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo: RESP 1398260. 5. O uso de equipamento individual de proteção nos casos de ruído não obsta o enquadramento especial: ARE 664335. 6. Durante os períodos de 06/03/1997 a 19/12/1997, de 02/02/1998 a 17/01/2001, de 01/08/2001 a 10/09/2001, de 20/03/2002 a 25/11/2004 e de 01/04/2005 a 04/08/2008, o autor trabalhou exposto permanentemente a hidrocarbonetos, que estão expressamente catalogados entre os agentes nocivos à saúde pelo Decreto 53.831/64, Quadro Anexo, item 1.2.11, bem como pelo Decreto 83.080/79, Anexo I, item 1.2.10. 7. Apesar das restrições implementadas pelos Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, o Anexo 13 da Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho continua a arrolar dentre os agentes nocivos à saúde, passíveis de aferição qualitativa, os hidrocarbonetos e outros compostos, especificando serem insalubres a "manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras substâncias cancerígenas afins", dentre outros. 8. A avaliação qualitativa dos agentes químicos nocivos se afina com as prescrições nas Normas Regulamentadoras editadas pelo Ministério do Trabalho, sendo hábil para demonstrar a presença de insalubridade, sem malferir qualquer disposição legal. 9. As informações sobre a neutralização do risco somente podem ser consideradas para 411 atividades exercidas após 03/12/1998, data da publicação da Medida Provisória 1.729, de 02/12/1998, convertida na Lei 9.732/1998, a partir de quando passou a ser exigido que o laudo técnico contivesse "informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo" (art. 58, § 2°, da Lei n°8.213/91). 10. Eis os períodos de trabalho passíveis de enquadramento especial: de 15/09/1979 a 17/03/1981, de 26/03/1981 a 03/08/1983, e de 16/08/1983 a 02/05/1986, de 08/05/1986 a 01/04/1987, de 11/04/1987 a 18/04/1989, de 02/05/1989 a 15/08/1989, de 21/08/1989 a 12/09/1996, de 20/01/1997 a 19/12/1997, de 02/02/1998 a 02/12/1998. O somatório não atinge vinte e cinco anos, o que desautoriza a concessão da aposentadoria especial.. 11. Entretanto a conversão da atividade especial em comum pelo fator 1,40, bem como o acréscimo dos demais períodos contributivos é suficiente para alcançar trinta e cinco anos, o que viabiliza a concessão da aposentadoria integral por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7 0, da Constituição Federal. 12. Os valores recebidos a maior pelo segurado por força da sentença ora modificada são passíveis de compensação, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, em O recurso repetitivo: RESP 1401560. 13. Apelação e remessa parcialmente providas, para: a) limitar o enquadramento especial aos períodos de 15/09/1979 a 17/03/1981, de 26/03/1981 a 03/08/1983, e de 16/08/1983 a 02/05/1986, de 08/05/1986 a 01/04/1987, de 11/04/1987 a 18/04/1989, de 02/05/1989 a 15/08/1989, de 21/08/1989 a 12/09/1996, de 20/01/1997 a 19/12/1997, de 02/02/1998 a 02/12/1998, que devem ser convertidos em tempo comum pelo fator 1,40; b) condenar a autarquia a conceder ao impetrante aposentadoria por tempo de contribuição, fixando sua data de início em 22/09/2008 (DIB e DER), bem como a lhe pagar as diferenças vencidas a partir da impetração. A aposentadoria especial deve ser cancelada e os valores recebidos a esse título compensados em sede de execução.” (doc. eletrônico 11, pp. 10-11)



    Os embargos de declaração que se seguiram não foram conhecidos. (doc. eletrônico 15)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, o recorrente deixou de apontar qual norma constitucional teria sido violada.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    De início, verifico que o recorrente não indicou os dispositivos da Constituição Federal que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o que evidencia a deficiência na fundamentação do apelo extremo e atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário desta Corte:  



    “Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea ‘a’, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrear. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.401.375 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 6/6/2023 – grifei)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. INSPEÇÃO DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. REGULARIDADE. MULTA PROCESSUAL. VALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.O recurso extraordinário é inadmissível se a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, máxime quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado (Súmula 284 do STF). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de cláusulas editalícias e para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.378.393 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 24/8/2022 – grifei).



    Ademais, ainda que superado tal óbice, observo que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos. 



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.009.564 AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2017 - grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/8/2018 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores.” (RE 993.775 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/2/2019 - grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida e naquelas em que o Supremo Tribunal Federal já houver reconhecido a repercussão geral da matéria em outro recurso. Com esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte Suprema, cujas ementas transcrevo a seguir:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17/5/2018 - grifei).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.102.846 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21/8/2018 - grifei).



    Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais (Lei n. 8.213/1991), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Vejamos:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.358.910-AgR/AP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/3/2022 – grifei)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito de petição. Tema nº 660-RG. Ausência de repercussão geral. Parcelamento de débito tributário. Juros. Questão infraconstitucional. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. Súmula nº 636/STF. 1. A afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal ou do direito de petição que dependa de reexame de normas infraconstitucionais para ser comprovada configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário, a teor do Tema nº 660 da repercussão geral. 2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, o que não é passível de análise em sede de recurso extraordinário. 3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o teor da Súmula nº 636/STF. 4. Agravo regimental não provido com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.335.766 AgR/PR Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/2/2022 – grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator